Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724627-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO BOSSA NOVA RECORRIDO: FABIO GONDIM SADECK, THAIS BARATA MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REDUÇÃO. INSOLVÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. POSSE. ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. Nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, para a configuração de fraude à execução, além da realização da alienação do bem quando a ação executiva já tiver sido ajuizada, deve-se comprovar que o adquirente tinha ciência de seu trâmite e a alienação tenha sido capaz de reduzir o devedor à insolvência. Observando-se que a alienação não foi capaz de reduzir o devedor à insolvência, afasta-se a ocorrência de fraude à execução. Os embargos de terceiro caracterizam-se como ação de natureza constitutiva negativa, com a finalidade de livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo do qual não faz parte. De acordo com o enunciado sumular no 84, do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. A comprovação de que o compromisso de compra e venda de bem é anterior ao registro da averbação premonitória incidente sobre a matrícula do imóvel, assim como de que os embargantes são possuidores do bem, enseja o cancelamento do ônus incidente sobre o imóvel. Nas causas em que o proveito econômico for inestimável, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, por violação ao princípio da não surpresa, pois não lhe foi conferida oportunidade de contraposição do argumento de que a multa se encontra substancialmente quitada pelos recorridos; c) artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil, e 674, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo que os recorridos não comprovaram a condição inconteste de possuidores do imóvel, requisito indispensável para a procedência dos embargos de terceiro. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil,10, e 674, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030